Tribunal: STF
Processo: AI 551371
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: TRASLADO DE
PEÇAS. SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância
 na formação do instrumento.
II. - A procuração outorgada ao
advogado da parte agravada é peça de traslado obrigatório. A sua
ausência inviabiliza o seguimento do agravo.
III. - Agravo não
provido.